Tribunal: TJSP
Processo: 1003214-89.2017.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO – Carência da ação – Inocorrência - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000647467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003214-89.2017.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U. Declara voto o 3o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: JABOTICABAL 4a VARA
APELANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO(S): ALLIANZ SEGUROS S/A
JUIZ (A): CARMEN SILVIA ALVES
VOTO No 47535
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO Carência da
ação

Inocorrência
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica

Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação -
Nexo de causalidade bem demonstrado Danos materiais e
respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
procedente Recurso desprovido.
Apelação
interposta
contra
r.
sentença
de
fls.295/300, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante
sustenta, em preliminar, necessidade de atribuição de efeito suspensivo;
carência da ação, ante ausência de pedido administrativo; no mérito, em
síntese, aduz a aplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL; excludente de
responsabilidade; o laudo técnico apresentado não oferece credibilidade;
inexistência de comprovação de sobrecarga de energia elétrica; não houve
perturbação no sistema elétrico na data citada; os danos podem ter sido
acarretados por fatores diversos; não inversão do ônus da prova; não deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa à propositura da ação, não podendo responder pela sucumbência;
alternativamente, requer redução dos honorários sucumbenciais (fls. 303/324).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
329/341.
É o relatório.
De início, prejudicada a pretensão de atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso, tendo vem vista o seu julgamento nesta
oportunidade.
Infundada, também, a arguição de carência de ação
por ausência de interesse de agir, na medida em que a propositura de ação
regressiva de ressarcimento de danos não carece de prévio pedido
administrativo.
Superados estes pontos, passa-se a análise do
mérito.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$5.000,00.
Por seu turno, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, não havendo que se cogitar em aplicabilidade da
Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO

INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido”2.
E, para dirimir a controvérsia foi determinada prova
pericial (271/281), cujo lado foi conclusivo no sentido de que “É plausível afirmar,
pelos laudos técnicos e condições climáticas no dia do ocorrido, ambos mencionados e/ou
inseridos nos autos, que o estabelecimento comercial Portal dos Aromas, sofreu um Surto
elétrico Induzido de modo diferencial em suas instalações, causadas por Descargas
Atmosféricas, o que ocasionou os danos aos equipamentos listados nos autos e também no item
'1.1' desse laudo pericial”.
De forma que, no caso dos autos ficaram bem
demonstrados os prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre
eles e a sobrecarga de energia elétrica, os quais foram corroborados pelos
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos de fls. 27/65 (apólice de seguro, regulação de sinistro, laudo técnico /
orçamento, elaborado por empresa especializada, cuja idoneidade não foi infirmada;
comprovante de pagamento mediante crédito efetivado em conta corrente); bem como pelo
depoimento pessoal da segurada (fls. 186/187).
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos da segurada, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
decorrentes de fortes chuvas não afasta a responsabilidade inerente à
apelante, como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso
fortuito ou de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
medidas efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelante não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve. Descabida, pois, a atribuição de responsabilidade do usuário.
Por fim, os honorários advocatícios são devidos pela
apelante, ante a sucumbência integral, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
sendo impertinente a pretensão de transferir tal encargo à parte vencedora, ao
fundamento do princípio da causalidade. E, o arbitramento em 20% do valor da
condenação, deve ser mantido, posto que razoável e criterioso, além de
remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos
moldes do art. 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos, sendo descabida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, porquanto estes já foram originalmente fixados pelo teto
legal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Allianz Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26397
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12090970
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1233D849
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003214-89.2017.8.26.0291 e o código de confirmação da tabela acima.